Tribunal: TJSP
Processo: 1029320-71.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
*Competência recursal – Ação de cobrança – Demanda que envolve mútuo pecuniário entre particulares – Negócio jurídico sobre bem móvel – Matéria afeta a 25a a 36a Câmaras de Direito Privado – Recurso não conhecido, com remessa determinada.*